Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. SEQUESTRO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da possibilidade de substituição da multa cominatória pelo sequestro de valores e da revogação da concessão do efeito suspensivo.

2. Convém mencionar que o sequestro de valores, à vista do atual quadro normativo em vigor, é medida extremada que não pode ser deferida. Na hipótese de deferimento da medida o Poder Judiciário estaria a executar o orçamento público, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo e ao injustificável arrepio dos comandos normativos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

3. Apesar de ter sido a consulta supramencionada designada para o dia 2 de janeiro de 2023, o agravado não foi efetivamente submetido ao procedimento por ele necessidado. 3.1. Nesse contexto o Distrito Federal não demonstrou os alegados esforços para a realização da consulta. 3.2. Por essas razões, o pedido de revogação da concessão do efeito suspensivo não merece prosperar.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.